Tribunal: STF
Processo: ARE 1428703
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VALOR DO BENEFÍCIO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA REDUZIDA. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 900 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO, PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL. PENSÃO. PRETENSÃO QUE ULTRAPASSA O TOTAL QUE O DE CUJOS RECEBIA QUANDO VIVO. COLHIMENTO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 16. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.”  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição da República. Pretende, em síntese, “seja reconhecido o direito à percepção do benefício de pensão por morte em valor não inferior ao salário-mínimo constitucionalmente assegurado”, destacando “que o benefício em relação ao qual se pleiteia a majoração foi concedido em decorrência do óbito de servidor público municipal aposentado por invalidez que trabalhava em regime de tempo parcial (20h) e recebia menos que 1 salário mínimo para tanto”. Argumenta que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “nenhum servidor público poderá perceber remuneração inferior ao salário mínimo, mesmo quando se tratar de jornada reduzida e de proventos proporcionais”. Afirma que “a percepção de valor inferior ao salário mínimo pela Recorrente se funda no fato de que seu falecido esposo também recebia apenas tal montante, ilegalidade que afronta o sistema constitucional brasileiro”. Requer, ao final, “a reforma da decisão para o fim de restabelecer a sentença de primeiro grau e julgar procedente a ação”.



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 900 da Repercussão Geral, assentou, na esteira de precedentes anteriores, que ao servidor público é garantida remuneração não inferior ao salário mínimo, ainda que sua jornada seja reduzida. Eis a ementa do julgado, in verbis:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Remuneração inferior a um salário mínimo percebida por servidor público civil que labore em jornada de trabalho reduzida. Impossibilidade. Violação do art. 7º, inciso IV, e do art. 39, § 3º, da CF. Violação do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Recurso extraordinário provido. 



    1. O pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo ao servidor público civil que labore em jornada de trabalho reduzida contraria o disposto no art. 7º, inciso IV, e no art. 39, § 3º, da CF, bem como o valor social do trabalho, o princípio da dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e o postulado da vedação do retrocesso de direitos sociais. 



    2. Restrição inconstitucional ao direito fundamental imposta pela lei municipal, por conflitar com o disposto no art. 39, § 3º, da Carta da República, que estendeu o direito fundamental ao salário mínimo aos servidores públicos, sem nenhum indicativo de que esse poderia ser flexibilizado, pago a menor, mesmo em caso de jornada reduzida ou previsão em legislação infraconstitucional. 



    3. Lidos em conjunto, outro intuito não se extrai do art. 7º, inciso IV, e do art. 39, § 3º, da Constituição Federal que não a garantia do mínimo existencial para os integrantes da administração pública direta e indireta, com a fixação do menor patamar remuneratório admissível nos quadros da administração pública. 



    4. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento, com a formulação da seguinte tese para fins de repercussão geral: ”[é] defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho”. (RE 964.659, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 1/9/2022, destaquei)  



    Reproduzo, outrossim, a seguinte passagem do voto do Ministro Relator, in litteris:  



    Note-se que o legislador constituinte imputou ao Poder Público o dever de garantir uma remuneração mínima suficiente para a satisfação das necessidades básicas do trabalhador e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, transporte e previdência social, de forma a viabilizar a fruição dos direitos sociais assegurados pelo texto constitucional, prevendo, inclusive, reajustes periódicos que preservassem seu poder aquisitivo.



    Lidos em conjunto, outro intuito não se extrai do art. 7º, inciso IV, e do art. 39, § 3º, da Constituição Federal que não a garantia do mínimo existencial para os integrantes da administração pública direta e indireta, com a fixação do menor patamar remuneratório admissível nos quadros da administração pública.



    (...)



    Com efeito, as múltiplas dimensões dos direitos fundamentais encontram-se interligadas, vale dizer: os direitos civis e políticos não serão plenamente exercidos quando não se puder fruir adequadamente dos direitos sociais, os quais decorrem da própria essência do ser humano  não apenas enquanto sujeito de direitos, mas, principalmente, enquanto cidadão apto a contribuir ativamente para a formação da vontade estatal e a realização dos objetivos antevistos no texto constitucional.



    Assim, ninguém pode ser privado do mínimo necessário a uma vida digna e, para alcançar esse desiderato, a Carta da República reconheceu o direito de todo cidadão ao recebimento de um valor mínimo para o suprimento das necessidades básicas, independentemente da jornada de trabalho, impondo ao Estado, inclusive, o ônus de fixar o referido valor e cuidar para que o patamar remuneratório mínimo seja observado.



    (...)



    A propósito, conforme já havia assentado em voto que proferi no AI nº 815.869/PR-AgR, julgado por unanimidade pela Primeira Turma (em 4/11/14), o direito dos servidores públicos à remuneração não inferior ao salário mínimo não comporta exceções, nem mesmo em casos de jornada reduzida. A previsão constitucional da possibilidade de redução da jornada de trabalho, como demonstrado, não afasta nem tempera a aplicabilidade da garantia insculpida no art. 7º, inciso IV, c/c o art. 39, § 3º, da Carta da República.



    (...)



    Nesse sentido, releva pontuar que a Suprema Corte é pródiga em julgados que assentam a inviabilidade de se remunerar o servidor público em quantia inferior a um salário mínimo.



    Por ocasião do julgamento do RE nº 340.599/CE (Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/10/03) – ainda que ali não se debatesse propriamente sobre a remuneração na ativa, mas sim sobre a aposentadoria com proventos proporcionais –, a Corte deixou claro que contraria a vontade constitucional o pagamento ao servidor público de quantia inferior ao mínimo fixado por lei. Confira-se a ratio decidendi daquele acórdão, aplicável também ao caso destes autos:  



    “O acórdão recorrido decidiu em consonância com a orientação da Corte no sentido de que, a partir da Constituição de 1988 (art. 7º, IV c/c 39, § 2º – atual § 3º), nenhum servidor – ativo ou inativo – poderá perceber remuneração (vencimentos ou proventos) inferior ao salário mínimo, mesmo quando se tratar de aposentadoria com proventos proporcionais (v.g., RE 215.527- AgR, 2ª T, 9.4.2002, Nelson Jobim, DJ 27.9.2002; RE 293.353 – AgR, 2ª T, 28.8.2001, Carlos Velloso, DJ. 21.9.2001).



    No primeiro dele – RE 215527 – o acórdão se alicerça em parecer da Procuradoria-Geral da República, que também acolho e no qual se lê:  



    ‘Nenhum servidor público, ativo ou inativo, poderá perceber remuneração inferior ao salário mínimo, pois esse tem por escopo garantir a satisfação das necessidades vitais básicas do cidadão e de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, ex vi do inciso IV do art. 7º, da Constituição Federal. 



    Mesmo os proventos proporcionais da aposentadoria não podem ser inferiores ao salário mínimo, pois o constituinte em nenhum momento excepcionou a ‘garantia de salário nunca inferior ao mínimo’, com relação aqueles que, como a recorrente, aposentaram-se proporcionalmente, porque assim lhe assegura a própria Lei Maior.



    A garantia do salário mínimo ao trabalhador procura evitar o aviltamento de sua condição socio-econômica. 



    Portanto, ainda que a recorrente tenha sido aposentada com proventos proporcionais ao tempo de serviço, não pode perceber a remuneração inferior ao salário mínimo.’”  



    In casu, o acórdão recorrido assim fundamentou:



    “O ex-servidor municipal estava aposentado por invalidez com proventos integrais (fl. 33), e assim passou a autora a receber a pensão, isto é, integral. 



    Considerando que o valor fica aquém do SM, quer a complementação, invocando o art. 39, § 3°, c/co art. 7º, IV e VII, mais o art. 201, § 2°, todos da CF.



    Acontece que o regime de trabalho do de cujus era de apenas 20 horas semanais (fl. 34); logo, a pensão integral deve obedecer ao respectivo patamar, isto é, não pode ser como se o regime de trabalho fosse mais que o dobro. Ademais, o art. 201, § 2º, da CF, se refere à Previdência Geral, não dos servidores públicos que têm regime próprio. 



    O STF pacificou a matéria ao editar a Súmula Vinculante nº 16: "Os artigos 7°, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público."



    Diz total da remuneração percebida, e não mais que o total, como pretende a autora.” (Destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal a quo divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, acima explicitado, ao afastar a garantia do salário mínimo em razão da jornada reduzida do servidor instituidor da pensão por morte.



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil , DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para que seja observada a garantia do salário mínimo, devolvendo os autos ao Tribunal de origem para que, em continuidade do julgamento, aprecie os demais aspectos da remessa necessária.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente